Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700166-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRISTOL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: TORRES GADELHA ADVOGADOS, ITAU UNIBANCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bristol Administração de Imóveis Ltda. - EPP em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0707689-84.2020.8.07.0001, acolheu exceção de incompetência apresentada por Torres Gadelha &amp; Costi Advogados e determinou a remessa dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de saneamento. O 1o requerido, Itaú Unibanco S/A, apresentou contestação no Id no 62232374 - Pág. 1. Suscitou questão preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que disponibiliza, por conta e ordem do cedente a prestação de serviços de cobrança de títulos. De acordo com a Teoria da Asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva O 2o requerido, TORRES GADELHA ADVOGADOS, apresentou contestação e reconvenção no Id 69846303 - Pág. 1. Aduz que no contrato entabulado entre as partes ficou estabelecido o foro da Comarca do Rio de Janeiro como foro de eleição. Aduz ainda que há conexão entre os presentes autos e os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0075410-61.2020.8.19.0001, movida pelo Réu em 08/04/2020 perante o 23o Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. É o relatório. Decido. Com efeito, conforme consta no contrato de Prestação de Serviços Jurídicos entabulado entre a autora e os sócios da requerida, Id 69846305 - Pág. 3, há cláusula de eleição de foro, estabelecendo o foro da Comarca do Rio de Janeiro como competente para dirimir as questões oriundas do referido contrato, inclusive a questão relativa “aos honorários semestrais no caso de continuidade de acompanhamento do processo”, prevista na cláusula 2a, parágrafo 1o (Id 69846305 - Pág. 2) objeto dos valores relativo ao Protesto de discussão nos presentes autos em que se pretende a declaração de inexistência. De outro giro, consta nos autos que o sócio do requerido ajuizou Ação de Execução de Título extrajudicial em face do autor, autos de no 0075410-61.2020.8.19.0001 em trâmite no 23o Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro/RJ (Id 74167678 - Pág. 1) visando a cobrança dos mesmos valores objeto da presente ação (Id 74167678 - Pág. 2 e Id 59051361 - Pág. 1), o que determinaria conexão não fosse a diversidade de procedimentos. Nesses termos, acolho a preliminar de incompetência suscitada pelo requerido e determino a remessa dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, face a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato. Intimem-se as partes”. Pretende o Agravante reformar a r. decisão declinatória da competência, a fim de manter o processo no Juízo a quo. Alega que “o Juiz de Primeira Instância apesar de reconhecer que o contrato de prestação de serviços jurídicos foi entabulado entre a autora e os sócios da requerida, desconsiderou a personalidade jurídica da Torres Gadelha Advogados e adota o referido contrato entre a Bristol e pessoas físicas para acolher a cláusula de eleição de foro, o que não pode prosperar”. Afirma que “não há razão, nem fundamento para que o julgador de primeira instância desconsidere a qualificação das partes que firmaram o contrato de prestação de serviços jurídicos, desconsiderando assim, de forma inversa, sem qualquer pedido, a personalidade jurídica da empresa requerida, para adotar o contrato firmado pelos sócios e validar a clausula de eleição de foro”. Ressalta que, “se não há contrato de prestação de serviços entre a Agravante BRISTOL ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS e a empresa que emitiu o título TORRES GADELHA &amp; COSTI ADVOGADOS, ora Agravada, este contrato não pode ser substituído pelo contrato firmado entre a BRISTOL e as pessoas físicas dos Advogados, para se adotar a cláusula de eleição de foro, merecendo reforma a decisão, com o prosseguimento do feito perante a 21a Vara Civel de Brasilia”. Assevera, ainda, que “a incompetência relativa não é mais alegada por meio de “exceção de incompetência”, mas sim como um mero tópico da contestação, vez que o art. 64 determina que “A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação” e a possibilidade de imediata recorribilidade da decisão advém de uma interpretação lógico-sistemática do CPC considerando que o § 3o do art. 64 afirma que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para evitar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro, o que certamente proporcionará danos ao Agravante, além de embaraçar o andamento processual. Preparo devidamente comprovado (Id. no 22472411). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende o Agravante a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Todavia, estão ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. De acordo com o art. 62 do Código de Processo Civil, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Pelo que se extrai dos autos e conforme fundamentado pela r. decisão agravada, “no contrato de Prestação de Serviços Jurídicos entabulado entre a autora e os sócios da requerida, Id 69846305 - Pág. 3, há cláusula de eleição de foro, estabelecendo o foro da Comarca do Rio de Janeiro como competente para dirimir as questões oriundas do referido contrato, inclusive a questão relativa “aos honorários semestrais no caso de continuidade de acompanhamento do processo”, prevista na cláusula 2a, parágrafo 1o (Id 69846305 - Pág. 2) objeto dos valores relativo ao Protesto de discussão nos presentes autos em que se pretende a declaração de inexistência”. Como se sabe, somente pode ser declarada a nulidade da cláusula de foro de eleição se constatada hipossuficiência de uma das partes. Ao analisar os autos, verifica-se que o contrato em exame objetiva a prestação de serviços de advocacia por parte do Requerido e outros, o que evidencia que a relação jurídica estabelecida entre as partes não envolve relação de consumo. Sendo assim, são inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera desigualdade econômica entre as partes – o advogado e seu ex-constituinte – não caracteriza hipossuficiência ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro[1]. Na verdade, trata-se de contrato regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, baseado em relação de confiança entre o cliente e seu advogado, de modo que deve ser validada a cláusula de eleição do foro para resolução das demandas relativas ao contrato. No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO DA OAB. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. PREVALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Cuidando-se de prestação de serviços advocatícios, as relações contratuais existentes entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94) e não pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que pactuadas em decorrência da confiança do cliente depositada no trabalho jurídico desenvolvido pelo causídico para o sucesso da demanda ajuizada. 2 - Legítima a cláusula de eleição do foro firmada pelas partes para dirimir eventuais questões contratuais, quando não evidenciado vício de vontade e não se tratando de contrato de adesão, de modo a justificar a modificação dessas disposições. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.871732, 20150020057903AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 12/06/2015. Pág.: 215) “EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTEMPORANEIDADE. DECISÃO. PUBLICAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR. PROCURAÇÃO. ADVOGADO AGRAVADO. PROCESSO ORIGINÁRIO. PROCURADOR DE ESTADO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PATROCÍNIO. OAB. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. HABITUALIDADE. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. 1. A inexistência de embargos de declaração à decisão interlocutória agravada afasta a extemporaneidade do agravo interposto em data anterior à de sua publicação, uma vez que não se faz necessária qualquer ratificação. 2. A cópia de procuração ao advogado do agravado que deve formar o instrumento do agravo contra decisão interlocutória proferida em exceção de incompetência, é aquela constante no processo originário. 3. Sendo Estado acionista em entidade pertencente à administração indireta, pode Procurador do Estado patrocinar judicialmente seus interesses, contanto que não sejam colidentes uns com os outros, uma vez que a Constituição Federal não faz distinção entre os componentes das unidades federadas que serão representados pelos Procuradores do Estado. 4. O advogado que atuar em mais de cinco processos ao ano na mesma área de jurisdição, fato caracterizador da habitualidade, deve promover inscrição suplementar de sua inscrição na respectiva seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não está impedido de atuar em juízo. 5. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo válida, portanto, a cláusula de eleição de foro ali constante. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.793808, 20140020089745AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 150) Do mesmo lado, não há qualquer referência à desconsideração da personalidade de jurídica da sociedade de advogados. O que se tem é que a sociedade se confunde com a pessoa física do seu titular, o que é previsto nos artigos 15 e 16 do Estatuto da Advocacia: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. (...) § 4o A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão ‘Sociedade Individual de Advocacia”. Ademais, conforme também fundamenta a r. decisão agravada “consta nos autos que o sócio do requerido ajuizou Ação de Execução de Título extrajudicial em face do autor, autos de no 0075410-61.2020.8.19.0001 em trâmite no 23o Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro/RJ (Id 74167678 - Pág. 1) visando a cobrança dos mesmos valores objeto da presente ação (Id 74167678 - Pág. 2 e Id 59051361 - Pág. 1), o que determinaria conexão não fosse a diversidade de procedimentos”. Concluo que, ao contrário ao alegado pelo Agravante, o primeiro Requerido alegou a competência do foro de eleição (Comarca do Rio de Janeiro) em preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1263387/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, 4a Turma, julgado em 4.6.2013, DJe 18.6.2013 Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora